Tribunal: TCU
Processo: 007.344/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5282/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.344/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Breno Dadalto Arrivabene Aragão (XXX.612.537-XX); Danilo Alves Lopes (XXX.727.546-XX); Erik Ferrari (XXX.663.957-XX); Isabelle Luz da Silva (XXX.628.507-XX); Jefiter Siqueira Alves (XXX.182.457-XX); Lais Simiquelli Santos (XXX.342.956-XX); Larissa Alves Rosa (XXX.210.587-XX); Lorrayny Monteiro Bonfim (XXX.682.447-XX); Rafaela Gomes Rodrigues (XXX.403.606-XX); Santos Aparecido Barbosa de Sousa Junior (XXX.800.098-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.